Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007184-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- AMARILDO GUARESCHI e outros
AGRAVADOS:- CAETANO POLATO e ORLANDO PALATO
Agravo de Instrumento n. 1007184-12.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade, e determinou o prosseguimento da lide mediante a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento dos imóveis penhorados, bem como homologou o pedido de adjudicação de um veículo.
Os agravantes argumentam nulidade da publicação do decisum, pois teria sido incompleta, uma vez que não constou nada quanto a Exceção interposta, mas, tão somente quanto a outro pedido dos agravados sobre adjudicação.
Aduzem que a Execução se refere aos créditos de um contrato particular de confissão de dívida assinado em 29-6-2012, no qual ficou convencionado que para ser transferida a propriedade vendida a terceiro, deveriam antes ser quitadas as dívidas com a União e o Branco do Brasil.
Afirmam que ficou estipulado o valor de R$1.257.537,40 para baixar as averbações e ônus imobiliários a serem pagos em cinco parcelas de R$251.507,48 com vencimento em 30 de maio de cada ano, iniciando em 2013 até 2017.
Dizem que antes da citação, foi noticiado um acordo extra autos, no qual teria sido realizada uma pretensa novação e, com isso, sem que houvesse aditamento da inicial, o juízo a quo a homologou.
Acrescentam que há vícios nessa avença porque não constam as testemunhas, e quando houve a homologação, não estavam representados nos autos por advogado (art. 840 do CPC), portanto são atos nulos.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade, e determinou o prosseguimento da lide mediante a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento dos imóveis penhorados, bem como homologou o pedido de adjudicação de um veículo.
No que se refere à publicação do decisum estar incompleto, embora tenha constado apenas a parte final sobre a adjudicação, todavia foram postados corretamente os nomes das partes, dos respectivos procuradores e do juízo. Tem-se pois, a menos em análise sumária, que a parte foi devidamente intimada da decisão atacada.
Quanto às demais matérias arguidas, serão aprofundadas no mérito, mesmo porque não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
A parte adversa já apresentou a contraminuta (Id 38017996).
Assim inclua-se em pauta.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator